Tribunal: TJSP
Processo: 1500821-19.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 - Penas readequadas e regime semiaberto aplicado - Possibilidade - Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 - Penas readequadas e regime semiaberto aplicado - Possibilidade - Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.